Tribunal: TJBA
Processo: 8018218-17.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018218-17.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JALMENO WASHINGTON COSTA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO LIBORIO DE SOUZA JUNIOR

AGRAVADO: FRANCISCO CARVALHO DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
RAISSA CARMEN CASTRO DA SILVA, VAGNER AVELINO DE SOUSA, THIAGO DE FREITAS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, RAMAYANA LOURA DE MACEDO LEITE, WILLIANE EDTH FARIAS RIBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU A REORGANIZAÇÃO DO POLO PASSIVO E O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INCLUSÃO DOS TITULARES TABULARES NA LIDE. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO, CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. PROCESSO AINDA EM FASE DE REGULARIZAÇÃO SUBJETIVA E SANEAMENTO. QUESTÕES RELATIVAS À POSSE, LITIGIOSIDADE DO IMÓVEL, PENHORAS E CADEIA DOMINIAL QUE DEMANDAM APRECIAÇÃO INICIAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE DANO GRAVE OU IRREVERSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA O INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de usucapião, na qual o Juízo de origem, diante da notícia de retorno da propriedade tabular à titularidade de um dos agravantes, determinou a reorganização do polo passivo e a respectiva citação dos interessados.

A inclusão dos agravantes no polo passivo, longe de configurar cerceamento de defesa, constitui providência voltada à concretização do contraditório e da ampla defesa, permitindo que os titulares registrais apresentem suas teses, requeiram provas e participem da instrução processual.

Não se verifica, neste momento processual, que a decisão de origem tenha encerrado definitivamente a controvérsia sobre os requisitos da usucapião, tampouco que tenha tornado preclusa a discussão acerca da posse mansa e pacífica, da litigiosidade do imóvel, das penhoras pretéritas ou da cadeia dominial.

As questões suscitadas pelos agravantes possuem acentuado conteúdo fático-probatório e devem ser inicialmente apreciadas pelo Juízo natural da causa, sob pena de indevida supressão de instância.

Ausente demonstração de risco concreto de dano grave ou de difícil reparação, pois a decisão agravada não reconheceu a usucapião, não transferiu propriedade, não encerrou a instrução e não impôs privação patrimonial imediata aos agravantes.

O julgamento colegiado do mérito do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, por substituição da cognição provisória pela apreciação definitiva do recurso.

Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8018218-17.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravantes Jalmeno Washington Costa e Vera Lusazin Kalaidjian Costa e como agravados Francisco Carvalho de Oliveira e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos, e, por consequência,
julgar prejudicado o agravo interno
interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema